Tribunal: STF
Processo: RE 545308
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-08
Data de publicação: 2009-10-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. BASE 
   DE CÁLCULO: LIMITAÇÕES À DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. ARTIGO 58 
   DA LEI 8.981/1995: CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 5º, INC. II E 
   XXXVI, 37, 148, 150, INC. III, ALÍNEA "B", 153, INC. III, E 195, 
   INC. I E § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE: RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO 344.944. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1. 
   Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no 
   julgamento do Recurso Extraordinário 344.944, Relator o Ministro 
   Eros Grau, no qual se declarou a constitucionalidade do artigo 42 
   da Lei 8.981/1995, "o direito ao abatimento dos prejuízos fiscais 
   acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício 
   fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política 
   tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito 
   adquirido".
2. Do mesmo modo, é constitucional o artigo 58 da 
   Lei 8.981/1995, que limita as deduções de prejuízos fiscais na 
   formação da base de cálculo da contribuição social sobre o 
   lucro.
3. Recurso extraordinário não provido.